Tribunal: STF
Processo: ARE 1427477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E/OU EMPREGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. APRECIAÇÃO EM CONCRETO. TEMA 1081 (ARE 1.246.685). COMPATIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. OPÇÃO SANEADORA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ART. 133 DA LEI N. 8.112/90. ABUSIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZADA.



    1. Em sessão realizada em 19/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.246.685/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1081), definiu a seguinte tese:'As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal'.



    2. O STF entendeu que, diante do requisito único trazido pelo constituinte, qual seja, a compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI), não constitui óbice à acumulação de cargos públicos a mera fixação infraconstitucional de limite máximo de horas semanais, devendo ser apreciada a situação em concreto.



    3. A compatibilidade de horários configura-se não apenas pela conciliação das escalas laborais, mas também pela existência de intervalos interjornada e intrajornada suficientes para repouso, afazeres e cuidados pessoais, sem os quais o trabalhador não conseguirá obter um desempenho satisfatório na sua atividade profissional.



    4. No caso, a acumulação dos cargos de "auxiliar de enfermagem" e de "enfermeira" encontra óbice na incompatibilidade de horários, diante dos exíguos intervalos intrajornada de que dispunha a parte autora, acarretando prejuízos não só para o atendimento ao público como também à própria saúde.



    5. O preenchimento dos requisitos para a aposentadoria não afasta a necessidade de realização da opção saneadora para redução da carga horária, porque o direito à inativação surgiu após a posse no novo cargo e a situação é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, inclusive após a aposentadoria, a teor do art. 133 da Lei n. 8.112/90, especialmente por se tratar de ato inconstitucional.



    6. Não restou caracterizada a alegada abusividade da atuação da Administração na exigência da opção pela redução da carga horária. O caso dos autos difere das hipóteses em que o servidor assume novo cargo quando já aposentado no anterior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, desde logo, deve-se observar que a superveniência da revogação do Parecer GQ nº 145 da AGU não configura hipótese de fato novo hábil a afastar a conclusão adotada em sentença, porque a decisão recorrida não foi fundamentada exclusivamente naquele normativo. O magistrado sentenciante, apesar de julgar acertado o referido Parecer sobre o limite de carga horária de 60 horas semanais, deixou claro que o requisito da"compatibilidade de horários" deve ser interpretado "em consonância com os princípios da razoabilidade e eficiência, evitando prejuízo ao interesse público e à saúde física e mental do servidor" e assim concluiu que a jornada total de 80 horas semanais cumprida pela parte autora não satisfazia esse propósito.



    A análise da compatibilidade de horários configura-se não apenas pela conciliação das escalas laborais, mas também pela existência de intervalos interjornada e intrajornada suficientes para repouso, afazeres e cuidados pessoais, sem os quais o trabalhador não conseguirá obter um desempenho satisfatório na sua atividade profissional.



    Desse modo, a compatibilidade de horário, além de atentar para a higidez física e psicológica dos agentes públicos, há de ser compreendida também sob o enfoque do interesse público, com especial atenção à qualidade do trabalho a ser desempenhado.



    A aceitação de jornada extenuante e sem os adequados períodos de descanso fariam com que o trabalhador ou ficasse impossibilitado da manutenção de suas necessidades básicas ou ficasse impedido de exercer coma devida dedicação o labor para o qual se habilitou.



    A acumulação remunerada de cargos e/ou empregos públicos, portanto, não se trata de um direito potestativo do agente público, a ser exercido de acordo com as suas necessidades e interesses pessoais e financeiros, mas sim de uma situação excepcional permitida pela Constituição, cuja implementação deve observar também os princípios da moralidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.



    (...)



    A declaração do documento 8, ANEXO4, Página 2, confirma a jornada cumprida na Prefeitura de Eldorado do Sul.



    O exame do caso concreto, com efeito, revela que a acumulação de cargos/empregos públicos pela parte autora encontra óbice face à incompatibilidade de horários, diante dos exíguos intervalos intrajornada de que dispunha a parte autora (entre uma e duas horas nos dias de plantões), especialmente porque o trabalho era desempenhado em Municípios distintos (Porto Alegre - Eldorado do Sul), acarretando prejuízos não só para o atendimento ao público como também à própria saúde.



    Registre-se que o fato de a jornada no segundo cargo ser cumprida em regime de plantões não altera a configuração da acumulação ilegal ora constatada, porque mantidos os limitados intervalos nos dias de trabalho, bem como a possibilidade de a Administração exigir, a qualquer tempo, o cumprimento da carga horária integral.



    De todo o exposto, não há razões para a reforma da sentença, que reconheceu a impossibilidade de acumulação remunerada, por incompatibilidade de horário. 



    Da alegação da superação da exigência de opção por suposta incompatibilidade de horários pelo preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.



    Não prospera a alegação da parte autora de que o fato de ter direito à aposentadoria desde meados de 2010 superaria a exigência da Administração pela opção saneadora diante da acumulação ilegal de cargos,tampouco que a situação deveria ter sido aferida por ocasião da posse no segundo cargo.



    Isto porque a situação é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, inclusive após a aposentadoria, a teor do art. 133 da Lei n. 8.112/90, especialmente por se tratar de ato inconstitucional.



    Em relação à (i)legalidade da opção como condicionante para análise do pedido de aposentadoria, a questão já foi apreciada nos autos do processo n. 5028690-93.2010.404.7100, em que bem destacado que nada obsta que a Administração apure a impossibilidade de acumulação dos cargos.



    Assim, neste ponto, igualmente não merece reparos a sentença, (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente